Tribunal: TJDFT
Processo: 0721901-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721901-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DA COSTA DOS REIS, MARIA ROSIMAR DA COSTA AGRAVADO: ANA CAROLINA FERREIRA GRILLO, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Daniel da Costa dos Reis e Maria Rosimar da Costa contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça proferida nos autos n.o 0748000-78.2024.8.07.0001 (21a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro a gratuidade de justiça aos demandantes. Verifico que as custas foram recolhidas quando do ingresso da inicial, sendo apenas perquirida a concessão com o deferimento da perícia. Ademais, os rendimentos líquidos da Autora superam os R$ 8.000 (oito mil reais), não sendo fundamento para concessão os demais gastos em situações diversas. Se os gastos são significativos obviamente os Autores têm condições de arcarem com os custos do processo. Não fosse isso, a jurisprudência do Tribunal de Justiça considera como critério objetivo de hipossuficiência, o recebimento de renda mensal bruta de até 05 (cinco) salários-mínimos, nos termos da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública, o que não se coaduna com os vencimentos do Requerente. Assim, anote o indeferimento da gratuidade e prossiga-se nos termos da decisão de ID 234915844. I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “Daniel encontra-se totalmente sem renda, em virtude de sua condição clínica e afastamento das atividades laborais”; (b) “Maria Rosimar, aposentada, encontra-se atualmente endividada, com dois empréstimos ativos e diversas despesas relacionadas ao tratamento do filho, inclusive o pagamento do plano de saúde e outras despesas excepcionais do home care como medicamentos e adequações domiciliares”; (c) “o fato de os autores, por precaução, haverem recolhido as custas iniciais, não afasta o direito de pleitearem a gratuidade posteriormente, especialmente quando a condição financeira se altera no curso do processo — como ocorreu no presente caso”; (d) “a negativa da gratuidade, além de contrariar o texto da lei e o entendimento jurisprudencial consolidado, configura verdadeira obstrução ao direito fundamental de acesso à justiça, tornando o processo inexequível para os autores e violando frontalmente a Constituição da República”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para conceder a assistência judiciária gratuita. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a agravante (Maria), em decorrência do cargo de professora de educação básica (aposentada), aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 12.427,22, e, apesar de ter parte de sua renda comprometida em decorrência de empréstimo consignado em folha, seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 8.532,92, conforme se observa no último contracheque colacionado (março de 2025 – id 235037535). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da parte agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os documentos colacionados (extratos bancários de fevereiro a abril de 2025 – id 235037536-38; empréstimos pessoais – id 235037532-34) não são hábeis a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Ademais, infere-se que os contratos de empréstimos foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator